Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA MARLENE ALVES DOS SANTOS, em face à sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Na origem, MARIA MARLENE ALVES DOS SANTOS ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Após o regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 41656295). A advogada da requerente renunciou ao mandato (ID. 41656308). Intimada a regularizar a sua representação, a suplicante quedou-se inerte (ID. 41656318). A autora, representada por advogada sem procuração, interpôs apelação (ID. 41656315). Reiterou os argumentos lançados na inicial. Preparo não recolhido por ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões (ID. 41656320). Intimada, MARIA MARLENE não se manifestou sobre o vício de ausência de representação processual (ID. 44720875). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Cabe ao relator inadmitir monocraticamente os recursos desprovidos dos pressupostos recursais nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. A representação processual constitui elemento essencial do processo. A regularidade formal é requisito extrínseco do recurso e exige a representação da parte por advogado com procuração nos autos sem o qual não se pode conhecer do recurso. Nessa trilha, dispõe o artigo 76, § 2o, I, do CPC, in litteris: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Depreende-se dos autos que em data anterior (10/03/2022) à interposição do apelo (08/04/2022) a advogada da autora renunciou ao mandato (ID. 41656308). Intimada a sanar o vício, a requerente manteve-se inerte (ID. 41656318; 44720875). Portanto, verifica-se a interposição de apelação por advogado sem procuração, ou seja, sem regularidade formal. Desse modo, o recurso não merece conhecimento. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. INÉPCIA RECURSAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. [...]. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. A apelação manejada não será conhecida, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, porque ausente procuração outorgada pela parte ao causídico subscritor do recurso interposto. Ex vi artigo 76, § 2o, inciso I, CPC. (Acórdão 1646663, 07346818220208070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da ausência de regularidade formal do recurso. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator